Tribunal: TJES
Processo: 5001124-70.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-70.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGIANE MARIA GOMES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5001124-70.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDA:
REGIANE MARIA GOMES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, observando-se que o preparo recursal foi devidamente recolhido e certificado ao ID 55935328.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE RECEITA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO. INSPEÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 ANEEL. DÉBITO INEXIGÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação em que a recorrida contesta débito de R$ 27.246,15 (ID 41412167) decorrente de suposta irregularidade no medidor apurada via TOI (ID 45907283), alegando que o procedimento foi unilateral e resultou no corte indevido da energia elétrica.

2) A sentença (ID 48404001) julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do TOI nº 9799201 e a inexistência do débito; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com correção pelo INPC do arbitramento e juros de 1% da citação. Revogou a tutela de religação por irregularidades técnicas no padrão da consumidora.

3) Em recurso (ID 55295273), a EDP suscita preliminar de necessidade de perícia e, no mérito, defende a legalidade da recuperação de receita fundamentada na Resolução ANEEL, negando a existência de danos morais; Contrarrazões apresentadas (ID 56060260) pugnando pelo desprovimento do recurso.

4) DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA: Rejeito a preliminar. A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova e não pela face do direito material (Enunciado 54 do FONAJE). No caso, a desconstituição do TOI baseia-se na análise da regularidade do procedimento administrativo à luz das normas da ANEEL e do CDC, sendo a prova documental constante nos autos suficiente para o convencimento do julgador. O juízo é o destinatário das provas (Art. 370, CPC), não havendo cerceamento de defesa quando o esclarecimento técnico pode ser suprido pela prova documental já produzida.

5)

O cerne da lide repousa na validade do TOI nº 9799201. Compulsando o documento de ID 45907283, verifica-se que a inspeção ocorreu sem a demonstração inequívoca de que foi oportunizado o acompanhamento pela consumidora ou o exercício imediato do contraditório, violando o disposto no Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL (vigente ao tempo do fato).

6) Conforme sedimentado na jurisprudência das Turmas Recursais deste TJES, o TOI elaborado unilateralmente não goza de presunção de veracidade absoluta. Inexistindo provas ou outros elementos que comprovem a autoria da fraude por parte da consumidora, a cobrança torna-se inexigível. Cito trecho da sentença que adoto:
"a sua lavratura, por si só, não é suficiente para comprovação da irregularidade apontada, haja vista se tratar de prova produzida unilateralmente, sem a presença do consumidor"
(ID 48404001, p. 8).

7) Quanto aos danos morais, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito oriundo de TOI declarado nulo configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 2.000,00 fixado na origem mostra-se até mesmo modesto diante da essencialidade do serviço, mas, em respeito à proibição da
reformatio in pejus
, deve ser mantido, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES).

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)